Tribunal: STF
Processo: ARE 1485571
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INTIMAÇÃO DO RÉU EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUESITAÇÃO. ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELA TORPEZA DA MOTIVAÇÃO E PELO EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBITOU A DEFESA DA VÍTIMA – (...) IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL MINISTERIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DAQUELAS DEFENSIVAS – INCIALMENTE E COMO INCLUSIVE A PRÓPRIA DEFESA SE ENCARREGOU DE PONTUAR EM SUAS RAZÕES DE APELAÇÃO, FAZ-SE IMPOSSÍVEL O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO COM O FIM DE DESCONSTITUIR UMA DECISÃO ENQUANTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, UMA VEZ QUE TAL MESMO FUNDAMENTO JÁ FOI ANTERIORMENTE UTILIZADO E ACOLHIDO EM APELO PRETERITAMENTE INTERPOSTO, SENDO EXPRESSAMENTE VEDADA REPETIÇÃO DO SEU MANEJO, COMO SE DEU AGORA, AQUI, O QUE, ASSIM E DE PLANO, ORA SE REJEITA, INCLUSIVE NAQUILO QUE SE RELACIONA À QUESITAÇÃO CONCERNENTE À ALENTADA PERPETRAÇÃO, OU NÃO, DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO E ÀS RESPOSTAS OFERTADAS ÀQUELA, PERSPECTIVA NATURAL DE UMA OPÇÃO CRISTALIZADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA A PARTIR DO QUE TENHA SIDO CONSIDERADO PELO MESMO COMO MAIS RELEVANTE, NO NATURAL CONFLITO DE VERSÕES ENSAIADO DURANTE A DIALÉTICA QUE CARACTERIZA O EMBATE DO EXAME APROFUNDADO DA PROVA ESCANDIDA DURANTE OS DEBATES PELAS PARTES – NA SEQUÊNCIA, REJEITAM-SE TODAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS, QUER QUANTO AO PRETENSO VÍCIO NA QUESITAÇÃO, TANTO NO QUE CONCERNE À FORMULAÇÃO DO SEGUNDO QUESITO, JÁ QUE A IMPUTAÇÃO ATRIBUI A PARTICIPAÇÃO, E NÃO A AUTORIA AOS RECORRENTES, DENUNCIADOS, POR ORDENAREM QUE TERCEIROS ESPANCASSEM A VÍTIMA, O QUE FOI INTEIRAMENTE REPRODUZIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA, NOS EXATOS TERMOS DA PEÇA EXORDIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ‘INDUÇÃO DOS JURADOS A SE MOVEREM EM DIREÇÃO AO AGRAVAMENTO DOS FATOS EM SUAS DECISÕES’, COMO TAMBÉM PELA INOCORRÊNCIA DE TROCA DE QUESITOS ENTRE OS DOIS JULGAMENTOS, PORQUE AFETOS À PRESIDÊNCIA DE DOIS MAGISTRADOS DISTINTOS, OS QUAIS POSSUEM PLENA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL RECIPROCAMENTE VIGENTE ENTRE ELES, DE MODO QUE O SEGUNDO DESTES NÃO ESTAVA JUNGIDO OU ATRELADO À REDAÇÃO FORMULADA PELO COLEGA QUE O ANTECEDEU, BASTANDO, COMO É VÁLIDO E RAZOÁVEL E EFETIVAMENTE SE DEU NA ESPÉCIE, QUE CADA UMA DAS REDAÇÕES ESTIVESSE CONSENTÂNEA COM AS POSTULAÇÕES DAS PARTES, OBSERVADO REGRAMENTO FORMALIZADO PARA TANTO NOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES; SEJA PELA SUSCITADA, PORÉM INEXISTENTE, IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ORA IMPUGNADA, QUEM SE MANTEVE EQUIDISTANTE ENTRE OS INTERESSES DAS PARTES, TANTO NO TRATAMENTO DISPENSADO A ESTAS, COMO, IGUALMENTE, NA INQUIRIÇÃO DOS INFORMANTES E DAS TESTEMUNHAS PRESENTES; QUER QUANTO À ALENTADA, MAS INOCORRENTE, DISCORDÂNCIA ENTRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA E A DECISÃO CONDENATÓRIA VOCALIZADA PELO JÚRI POPULAR, JÁ QUE FOI FACULTADO À DEFESA, EM TODAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE EXERCESSE, NA SUA PLENITUDE O SEU MISTER, FRENTE À CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DA TORPEZA DA MOTIVAÇÃO E DO EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, DESCONSIDERANDO-SE MERO ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA E AFETO À EQUIVOCADA MENÇÃO AO MOTIVO FÚTIL, MAS O QUE PODERIA TER SIDO ANTERIORMENTE CORRIGIDO MEDIANTE O DEVIDO ACIONAMENTO A PARTIR DO EXERCÍCIO DOS ACLARATÓRIOS, DE MODO QUE TAL OCORRÊNCIA NÃO PODERÁ SER AGORA EFETIVADA EM BENEFÍCIO DA PRÓPRIA OMISSÃO QUE CONCORREU À CORRESPONDENTE MATERIALIZAÇÃO – (...) – DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DAQUELES DEFENSIVOS” (fls. 1-6, e-doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em julgado com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELA TORPEZA DA MOTIVAÇÃO E PELO EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO COMBATIDO ACÓRDÃO, POR NÃO RECONHECER A NULIDADE DO FEITO, NOS TERMOS DA SÚMULA N° 523 DO S.T.F., EM SE CONSIDERANDO QUE O EMBARGANTE NÃO FORA INTIMADO PESSOALMENTE DA SENTENÇA, O QUE ACARRETOU ‘A EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES DE APELAÇÃO INTERPOSTAS DE MANEIRA AÇODADA E MALICIOSA, ANTES DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL, POR ADVOGADO DESCONSTITUÍDO, NA PERSPECTIVA TAMBÉM DA DE CERCEIO DE DEFESA, E A GARANTIA SUPRALEGAL DO ART. 8º, PARÁGRAFO SEGUNDO, ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’, CONTUNDENTEMENTE VIOLADOS, DA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS’ , DE MODO QUE OS FUNDAMENTOS SUSCITADOS PELO CAUSÍDICO ORA CONSTITUÍDO NÃO FORAM APRECIADOS, TAIS COMO O VÍCIO DE QUESITAÇÃO E CONCERNENTE À FORMULAÇÃO DO PRIMEIRO QUESITO, QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO, POR ENTENDER QUE HOUVE INSINUAÇÃO, DE MODO A INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL OS TRIBUNAIS SUPERIORES NÃO PUDERAM ANALISAR A MATÉRIA – PRETENSÃO DE ‘REAPRESENTAR TODA A MATÉRIA TIDA COMO NÃO ANALISADA NO V. ACÓRDÃO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NO QUE, DIANTE DE TODOS ELEMENTOS FÁTICOS, O NÃO CONHECIMENTO, A OMISSÃO EM RESPONDER OS TEMAS APRESENTADOS, SUSCITA-SE ART. 619 DO CPP C/C ART. 1.025 DO CPC, FARÁ CONFIGURAR DENEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ART. 5º, XXXV E LV, VIOLADO’– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESMERECE ACOLHIDA A PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA, DE VER SANADA ALENTADA OMISSÃO NO COMBATIDO DECISUM, PORQUE INOCORRENTE, TRATANDO-SE, CONCESSA MAXIMA VENIA, DE IMPERTINENTE INICIATIVA DEFENSIVA DE RECALCITRAR EM FACE DE DECISÃO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL, BUSCANDO A INDEVIDA REABERTURA DO DEBATE PROBATÓRIO, EM EXPEDIENTE AÉTICO E APENAS PROTELATÓRIO, JÁ ESGOTADO, INCLUSIVE, ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO, POR MEIO DE DESPACHO EXARADO EM 17.06.2020 POR ESTE RELATOR, EM FACE DO QUE SE REAFIRMA O RESPECTIVO TEOR – NESTE SENTIDO, O EMBARGANTE SE FEZ PRESENTE DURANTE A LEITURA DA SENTENÇA EM PLENÁRIO DO JÚRI, ASSISTIDO POR SEUS PATRONOS CONSTITUÍDOS E SIGNATÁRIOS DA ATA DE JULGAMENTO, OCASIÃO EM QUE OS ALI PRESENTES SE DERAM TODOS POR INTIMADOS, RAZÃO PELA QUAL O CAUSÍDICO PROTOCOLIZOU, JÁ NO DIA SEGUINTE, O PLEITO RECURSAL, CUJAS RAZÕES FORAM POSTERIORMENTE APRESENTADAS, INCLUSIVE EM OCASIÃO QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS, RESTANDO SEDIMENTADA EM NOSSOS TRIBUNAIS SUPERIORES A ORIENTAÇÃO SEGUNDO A QUAL A DIVERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DEFENSIVA EM PATRONOS QUE SE SUCEDEM NO EXERCÍCIO DO MISTER DEFENSIVO NÃO CARACTERIZAM A OCORRÊNCIA DE NULIDADE – OUTROSSIM, INOCORREU QUALQUER VÍCIO DE QUESITAÇÃO, NA EXATA MEDIDA EM QUE O JUIZ PRESIDENTE, AO FORMULAR O PRIMEIRO QUESITO, SE ATEVE AOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA, MATERIALIZADORA DA IMPUTAÇÃO E FONTE PRIMÁRIA DAQUELE QUESTIONÁRIO, NA EXATA MEDIDA EM QUE FOI RECEPCIONADA PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SOBRE CUJOS TERMOS FOI OPORTUNIZADO À DEFESA A CONFRONTAÇÃO TÍPICA DO CONTRADITÓRIO – DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS” (fls. 1-3, e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República (e-doc. 49). 



    Afirma que “o tribunal de origem torceu esta norma em uma interpretação que teleologicamente fez negar sua vigência, com resultados de direta ofensa ao art. 5º, LV, e ao negar apreciar a matéria, adentrando em maiores esforços de adjetivar a Defesa Técnica, entrou em violação direta do art. 5º, XXXV” (fl. 3, 
e-doc. 49).



    Sustenta que “o Tribunal local negou vigência à supralegalidade da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, testilhando a interpretação do status constitucional, testilhando a interpretação constitucional dada por esse Supremo Tribunal Federal, caracterizando igualmente repercussão geral, na forma do art. 1.035, § 3º, inc. I, do CPC” (fl. 3, e-doc. 49).



    Assevera que “o réu, preso em unidade do sistema penitenciário federal, situação onde o acesso de advogados é altamente restrito, não foi intimado da sentença condenatória na forma do art. 392, I, do CPP, e a manifestação da defesa técnica apontando a extemporaneidade das razões de apelação, eis que sem a intimação pessoal do réu não há inauguração de prazo, muito menos preclusão consumativa, foram tratadas com certa rispidez” (fl. 7, e-doc. 49).



    Enfatiza que “houve um afastamento da norma do art. 392, I do CPP, mas configura ofensa direta à Constituição Federal, violação do art. 97” (fl. 7, 
e-doc. 49).



    Assinala que “até a presente data o réu não foi intimado pessoalmente da sentença da sentença nos termos do art. 392 do CPP, com acesso ao inteiro teor do decreto condenatório. Conforme se verifica de fls. 1119 foi expedido ofício para ciência da sentença à SEAP, ocasião em que se informou ao juízo que o réu encontra-se em penitenciária federal desde 2013” (fl. 9, e-doc. 49).



    Realça que “o prejuízo é gritante, o prejuízo causado pela defesa anterior, que o Recorrente queria destituir, e que, antes de ser destituída fez apresentar razões de apelação, o que não afasta a incidência do art. 392, I, do CPP” (fl. 10, 
e-doc. 49).



    Frisa, também, que “a quesitação foi para além de mera inconsistência formal em relação ao art. 483 do CPP, no que fez criar uma pré apresentação de juízos de valor travestidos de fatos, indo na quesitação da primeira fase para além da materialidade, adentrando em situação que qualquer juízo de valor que não fosse votar pela condenação do Paciente em todas as qualificadoras posteriormente apresentadas iria gerar uma dissonância cognitiva” (fl. 25, 
e-doc. 49).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, 



    “Considerando a nulidade absoluta da AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL do Recorrente, réu preso, DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU do Tribunal de Júri, violando-se o art. 392, I, do CPP, o modo como se deu, em violação ao art. 97 da CF em conclusões incompatíveis com o art. 5º, LV da CF, réu que se encontrava preso e continua preso no sistema penitenciário federal, Presídio de Catanduvas, requer-se a nulidade absoluta da Apelação impetrada, determinando-se que o Paciente seja de fato intimado onde se encontra preso para tomar ciência da condenação, conforme determina a Lei Processual Penal.



    CONSIDERANDO A NULIDADE ABSOLUTA DA QUESITAÇÃO, CONFORME DEMONSTRADO, CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA, com o prejuízo inextrincável e demonstrado quando posto frente à nulidade absoluta, requer-se a anulação do júri realizado e a determinação de que o Apelante seja submetido a novo júri, onde se sejam respeitadas as disposições legais antes violadas e dando causa a anulação do último plenário.



    Ainda como pedido principal, seja reconhecido que o réu esteve INDEFESO EM PLENÁRIO, violando-se a Súmula 523 desse STF, face as razões retro articuladas, determinando-se, por conseguinte, realização de novo julgamento pelo júri” (fls. 36-37, e-doc. 49). 



    3. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 53).



    4. A Segunda Vice-Presidência do Tribunal carioca inadmitiu o recurso por ausência de demonstração de repercussão geral da matéria, ofensa indireta à Constituição e incidência das Súmulas n. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (fls. 15-18, e-doc. 56).



    5. O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e alega que “houve um afastamento da norma do art. 392, I do CPP, mas configura ofensa direta à Constituição Federal, violação do art. 97 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 63).



    Assinala que “um dos objetivos, bem delineados, do Recurso Extraordinário, é discutir a nulidade do acórdão recorrido por cerceio de defesa e a violação do art. 392, I, do CPP, em leitura imposta pela corte local em que viola os arts. 5º , LV e 97 da Constituição, no que foram opostos devidos Embargos de Declaração” (fl. 9, e-doc. 63).



    Afirma que “inexiste óbice à revaloração de provas previamente analisadas e juridicamente valoradas nas instâncias ordinárias, bem como análise de compatibilidade da interpretação jurídica dada pelas instâncias ordinárias em relação ao texto constitucional e à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, formando-se a quaestio iuris” (fl. 11, e-doc. 63).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    6. O Ministério Público estadual apresentou contraminuta no 
e-doc. 66.



    7. Este recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 192.681, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, 
e-doc. 170).



    Em 15.10.2021, neguei seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 19.10.2020).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. No recurso extraordinário, no tópico destacado à demonstração da repercussão geral da matéria, limitou-se a argumentar: 



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    De plano suscitamos repercussão geral por força do art. 1.035, 
§ 3º, inc. I, do CPC, verbis: 



    § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;



    Quando uma norma legal é afastada de sua vigência em resultado diametralmente oposto à ratio da norma constitucional, por via oblíqua e dissimulada acontece a violação da reserva de plenário. Violou-se a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 2, e-doc. 49).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    11. Luiz Fernando Nascimento Ferreira foi condenado, junto de outro corréu, pelo Conselho de Sentença do Terceiro Tribunal do Júri da comarca do Rio de Janeiro/RJ, na Ação Penal n. 0071871-68.2012.8.19.0001, à pena privativa de liberdade de vinte e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado (e-doc. 20).



    Com a interposição de apelação criminal pela acusação e pela defesa, em 6.10.2020, o Tribunal estadual deu parcial provimento aos apelos da defesa, reformando a dosimetria das penas imputadas aos réus, ”para reduzir as penas base de ambos os implicados a 14 (quatorze) anos de reclusão, diante de manifesta inidoneidade fundamentatória manejada a um desproporcional recrudescimento, bem como para descartar as atenuantes sentencialmente suscitadas” (fl. 10, e-doc. 36).



    O agravante opôs embargos declaratórios para suscitar o exame prévio das nulidades arguidas no presente recurso extraordinário (e-doc. 40). Ao julgar os embargos, ficou assentado pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Desmerece acolhida a pretensão recursal defensiva, de ver sanada alentada omissão no combatido Decisum, porque inocorrente, tratando-se, concessa maxima venia, de impertinente iniciativa defensiva de recalcitrar em face de decisão que lhe foi desfavorável, buscando a indevida reabertura do debate probatório, em expediente aético e apenas protelatório, já esgotado, inclusive, anteriormente à prolação de Acórdão (fls. 1.533/1.542), por meio de Despacho exarado em 17.06.2020 (fls. 1.503) por este Relator, em face do que se reafirma o respectivo teor, que ora se transcreve: 



    ‘Por outro lado inocorre qualquer nulidade, já que, como foi anteriormente explicitado, a Advogada que ingressa no processo recebe-o no estado em que se encontra, já tendo se operado a preclusão consumativa para o que insiste em praticar, inclusive porque, em já existindo Razões de Apelação aqui, ausente se mostra qualquer falta ou deficiência de defesa, nos termos preconizados pela Súmula nº 523 do S.T.F., já restando pacífico o entendimento de tal Pretório de que críticas ou divergências do novo Patrono sobre o trabalho desenvolvido pelo Defensor que o antecedeu, não estabelece a presença de qualquer vício, o que, aliás, já deveria ser do conhecimento desta causídica, se lhe fosse conveniente admitir isto, naturalmente. Assim, venha em Memoriais. Intime-se e dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos ao douto Revisor’.



    Neste sentido, o Embargante se fez presente durante a leitura da Sentença em Plenário do Júri, assistido por seus Patronos constituídos e signatários da Ata de Julgamento, ocasião em que os ali presentes se deram todos por intimados, razão pela qual o causídico protocolizou, já no dia seguinte, o pleito recursal, cujas Razões foram posteriormente apresentadas, inclusive em ocasião quando ainda se encontrava regularmente constituído nos autos, restando sedimentada em nossos Tribunais Superiores a orientação segundo a qual a divergência de orientação defensiva em Patronos que se sucedem no exercício do mister defensivo não caracterizam a ocorrência de nulidade.



    Outrossim, inocorreu qualquer vício de quesitação, na exata medida em que o Juiz Presidente, ao formular o primeiro quesito, se ateve aos exatos termos da Denúncia, materializadora da imputação e fonte primária daquele questionário, na exata medida em que foi recepcionada pela Decisão de Pronúncia, sobre cujos termos foi oportunizado à Defesa a confrontação típica do Contraditório, os quais ora se transcrevem:



    DENÚNCIA (fls. 2a e 2b): No dia 2 de fevereiro de 2012, em horário não determinado, na Rua Adelina Maia, via pública, Pavuna, nesta Cidade, os denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de desígnios e ações com outros indivíduos não determinados, mataram Thiago dos Santos Souza. Consta do incluso procedimento que os denunciados foram mandantes dos fatos. No dia dos fatos, os denunciados ordenaram que indivíduos não identificados, mas ligados ao tráfico de drogas da região espancassem a vítima, o que causou-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte, conforme o laudo de exame de necropsia acostado às fls. 39/40. 



    Quesitação (fls. 1.063): No dia 02 de fevereiro de 2012, em horário não determinado, na Rua Adelina maia, via pública, Pavuna, nesta Cidade, Thiago dos Santos Souza foi vítima de espancamento, gerando lesões corporais que foram a causa direta de sua morte, conforme o Laudo de Exame de Necropsia acostado às fls. 39/40? 



    Assim sendo, voto pelo desprovimento dos Aclaratórios, pela inexistência de omissão na Decisão recorrida” (fls. 4-6, e-doc. 44 – grifos nossos).



    12. Sobre o alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal do réu, custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, o Desembargador Luiz Noronha Dantas, do Tribunal de Justiça carioca, Relator do apelo criminal interposto pela defesa, deixou consignado no acórdão prolatado em embargos de declaração que o agravante foi intimado pessoalmente em sessão plenária do Tribunal do Júri:



    “O Embargante se fez presente durante a leitura da Sentença em Plenário do Júri, assistido por seus Patronos constituídos e signatários da Ata de Julgamento, ocasião em que os ali presentes se deram todos por intimados, razão pela qual o causídico protocolizou, já no dia seguinte, o pleito recursal, cujas Razões foram posteriormente apresentadas, inclusive em ocasião quando ainda se encontrava regularmente constituído nos autos, restando sedimentada em nossos Tribunais Superiores a orientação segundo a qual a divergência de orientação defensiva em Patronos que se sucedem no exercício do mister defensivo não caracterizam a ocorrência de nulidade” (fl. 5, 
e-doc. 44). 



    Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Carente a espécie de demonstração de prejuízo à defesa. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018).  



    Na espécie vertente, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC 
n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC 
n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.  



    Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.255.910-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se declara nulidade processual sem a prova de um efetivo, vistoso, prejuízo para a defesa. É que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Nesse mesmo tom, é o conteúdo da Súmula 523 do STF, in verbis: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (HC 98.403, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 971.305-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    13. A apreciação do pleito recursal sobre as alegações de imparcialidade na formulação dos quesitos exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO. TESE APRESENTADA NA TRÉPLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.400.845-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal.  Tribunal do Júri.  Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 
nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.277.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    14. Quanto à alegação de que “houve um afastamento da norma do 
art. 392, I do CPP, mas configura ofensa direta à Constituição Federal, violação do art. 97 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 63), incide a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. 



    A deficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a tese de inconstitucionalidade arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.304.513-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SÚMULA STF 284. Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exatada compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 680.977-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MILITAR. ANISTIA. MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA A ESTA CORTE. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. A discussão quanto ao próprio direito à anistia da parte ora agravada, matéria suscitada no agravo regimental, é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente ao direito de militares anistiados a promoções fundadas em critérios subjetivos que poderiam ter ocorrido no período de afastamento (Súmulas 284 e 287 do STF). A questão já foi suscitada em recurso anterior da parte ora agravante, estando, portanto, preclusa. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 484.379-AgR